Tribunal: TJBA
Processo: 8006179-61.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006179-61.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PRISCILLA MOTTA OLIVEIRA RAMOS Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO DE NÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DAS VEDAÇÕES CONTIDAS NO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI ESTADUAL N. 8.352/2002 SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006179-61.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante PRISCILLA MOTTA OLIVEIRA RAMOS e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. JR16